Tribunal: TJDFT
Processo: 0743003-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. DÍVIDA EXISTENTE. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ESPECÍFICA. REGISTRO LEGÍTIMO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, decorrente da alegada ausência de notificação prévia quanto à inclusão de registro de inadimplemento no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a legalidade da inscrição no SCR sem notificação prévia específica e a existência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC e da Súmula 297 do STJ.
4. A inscrição no SCR decorre de obrigação legal imposta às instituições financeiras pela Lei Complementar no 105/2001 e pela Resolução CMN no 5.037/2022.
5. O contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa de autorização para envio de informações ao SCR, o que supre a exigência de notificação prévia.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que, sendo verídicas as informações, a ausência de notificação específica não configura ato ilícito nem gera dano moral.
7. O registro no SCR possui caráter informativo e regulatório, não se confundindo com cadastros restritivos como SPC/SERASA.
8. Inexistente prova de erro ou falsidade nas informações registradas, tampouco contestação da dívida pelo apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A inscrição de informações verídicas no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, com autorização contratual, não exige notificação prévia específica e não configura ato ilícito, sendo legítima e não ensejando reparação por danos morais.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
CF/1988, art. 5o, V e XXXII.
CDC, arts. 2o, 3o, 43, §2o.
CC, art. 403.
CPC, arts. 85, §11; 98, §3o.
Lei Complementar no 105/2001.
Resolução CMN no 5.037/2022.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, REsp 2.181.788/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 24/03/2025, DJE 27/03/2025; AgInt no AREsp 2.468.974/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 29/04/2024, DJE 02/05/2024.
TJDFT, Acórdão 1920007, 0712335-11.2023.8.07.0009, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 18/09/2024, DJe 30/09/2024; Acórdão 1983282, 0704040-69.2024.8.07.0002, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 26/03/2025, DJe 07/04/2025.